Tribunal: TJPA
Processo: 0408642-41.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0408642-41.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MERIAN NUNES LOPES, MARIA DO SOCORRO NUNES LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO. SAQUE INDEVIDO EM NOME DA AUTORA E SUA CURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE RESULTOU EM ABALOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM FIXADO DE FORMA JUSTA E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTABELECIDOS EM CONFORMIDADE COM ART.85 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A questão atinente à sua responsabilidade configura o próprio mérito da demanda, motivo pelo qual a preliminar de ilegitimidade passiva merece ser rejeitada.

II - Não pairam dúvidas no sentido de que o valor que havia sido depositado em conta fora realmente levantado por terceiro, em clara fraude, posto que nem a assinatura e nem a foto da pessoa que se beneficiou com o saque dizem respeito a quem de direito.

III -
O tema em questão envolve ilicitude em serviços bancários, cujo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade das instituições financeiras nestes casos é objetiva.

IV -
A falha na prestação dos serviços bancários que resultou em abalos não apenas na restrição de créditos, mas também em dissenções familiares, na medida em que valores foram subtraídos sem qualquer explicação inicial, sem sombra de dúvidas, acabou gerando abalo ao consumidor, que sofreu limitação do seu crédito e comprometimento de sua subsistência.

V -
Considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença de R$8.000,00 para cada Autora é razoável, proporcional e em conformidade com o que vem fixando nossos Tribunais pátrios em casos assemelhados

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0408642-41.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS E OUTRO

APELADO: MERIAN NUNES LOPES E OUTRA

ADVOGADO: MARCIO KISIOLAR VAZ FERREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL AS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
MERIAN NUNES LOPES e outra.

Em sua peça vestibular as Requerentes narraram que uma delas, representada pela outra, ingressou com ação em face do INSS para obtenção de benefício assistencial, bem como recebimento de valores retroativos que não haviam sido pagos.

Através daquela ação obtiveram o depósito da quantia de R$43.728,12 (quarenta e três mil, setecentos e vinte e oito reais e doze centavos), sendo que ao comparecerem à instituição, ora requerida, obtiveram a informação de que houve saque integral deste valor, por um terceiro desconhecido, mediante assinatura em recibos.

Requereram indenização por danos materiais referente ao valor que fora subtraído de sua conta e danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil) para cada demandada.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença, o Juízo de Piso julgou procedente a pretensão autoral, condenando o Banco ao pagamento dos danos materiais conforme pleiteado e em danos morais, os quais fixou em R$8.000,00 (oito mil reais) para cada uma.

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva, em razão de não poder supostamente ser responsabilizado pelo saque realizado em nome da Apelada.

No mérito argumentou não haver qualquer comprovação de prejuízo de cunho moral e alternativamente defendeu a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Por fim, pugnou pela redução da verba fixada a título de honorários sucumbenciais.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0408642-41.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS E OUTRO

APELADO: MERIAN NUNES LOPES E OUTRA

ADVOGADO: MARCIO KISIOLAR VAZ FERREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL AS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
MERIAN NUNES LOPES e outra.

Preliminarmente o Apelante arguiu sua ilegitimidade passiva, alegando que não poderia ser responsabilizado pelo saque na conta da apelado.

Ora, a questão atinente à sua responsabilidade configura o próprio mérito da demanda, que será devidamente apreciado por esta Relatora, motivo pelo qual a presente preliminar merece ser rejeitada.

No mérito, denota-se que não pairam dúvidas no sentido de que o valor que havia sido depositado em conta fora realmente levantado por terceiro, em clara fraude, posto que nem a assinatura e nem a foto da pessoa que se beneficiou com o saque dizem respeito a quem de direito.

O tema em questão envolve ilicitude em serviços bancários, cujo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade das instituições financeiras nestes casos é objetiva. Nesse contexto a Colenda Corte entende tratar-se de relação de consumo, posto que se discute negócio jurídico bancário, envolvendo pessoa hipossuficiente em litígio com Instituição Financeira. Ademais, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, que afirma que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula 297). Além de expressa determinação do Código Consumerista (Art. 2 par. único e 3), que conceitua consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final ou por equiparação e classifica os serviços bancários como atividade fornecida no mercado de consumo.

Ainda, sobre a temática de ilicitude em serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, retro transcrita.

A falha na prestação dos serviços bancários que resultou em abalos não apenas na restrição de créditos, mas também em dissenções familiares, na medida em que valores foram subtraídos sem qualquer explicação inicial, sem sombra de dúvidas, acabou gerando abalo ao consumidor, que sofreu limitação do seu crédito e comprometimento de sua subsistência, além do abalo emocional, que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Tais requisitos encontram-se satisfatoriamente demonstrados nos autos, motivo pelo qual a indenização por danos morais é devida, por não se tratar de mero dissabor, mas de situação que trouxe graves transtornos de ordem econômica e ate mesmo na estrutura familiar.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. DANO MORAL. VALOR. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. "O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato bancário mediante fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos." (AgRg no Ag 1148316/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 06/09/2011) 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no Ag 1318080/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 30/11/2011).

Com relação ao
quantum
indenizatório, cabe ao magistrado a difícil tarefa de arbitrar o valor adequado da indenização, segundo seu prudente arbítrio, acatando o princípio da equidade, procurando proporcionar ao ofendido, meios para abrandar o constrangimento e os desconfortos sofridos, sempre com vistas à posição social do ofendido, e à econômica do ofensor.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral
Restrição de crédito decorrente de indevida inscrição do CPF da autora no cadastro de devedores inadimplentes do SERASA Dívida inexistente Uso de documentos falsos por terceiro para sua contração Dever de indenizar reconhecido com base no princípio jurídico da responsabilidade objetiva, em razão do risco do negócio Excludentes da culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro não evidenciados Indenização
Fixação que deve ser apta para desestimular a reiteração de atos gravosos, sem, no entanto, constituir fonte de enriquecimento desproporcional à vítima Indenização
Quantum majorado de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00 Honorários advocatícios Majoração do quantum reparatório que supre os objetivos de remunerar adequadamente o trabalho do advogado Apelo da autora parcialmente acolhido, desprovido o do réu. (TJSP. Apelação Cível n. 0136215-62.2009.8.26.0100. Relator:
Galdino Toledo Júnior. 9ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 19/04/2011. Data de registro: 20/04/2011).

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença é razoável, proporcional e em conformidade com o que vem fixando nossos Tribunais pátrios em casos assemelhados, senão vejamos:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE.
CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM
PESSOA

ANALFABETA
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Trata-se a hipótese trazida a lume de ação de cancelamento de descontos indevidos, cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, na qual a autora alegara ter sido surpreendida com os descontos em sua conta-corrente existente perante a CEF, os quais reduziram os valores de sua pensão, pois que não teria efetuado qualquer
contratação
com a ré por ser
analfabeta
. 2. Verifica-se que o
contrato
fora celebrado com uma
pessoa

analfabeta
, contendo apenas a sua digital e as assinaturas de duas testemunhas, as quais sequer foram qualificadas no instrumento, e tampouco apresentados os documentos de identificação. A ré também não comprovara a transferência do valor do empréstimo à autora (art. 373, II, CPC). 3. Além disso, não restara formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a
rogo
por intermédio de procurador constituído por instrumento público, conforme previsto no art. 37, § 1º, da Lei nº 6.015/71, bem como no art. 595 do Código Civil.Portanto, a
contratação
ora operada é nula porque não observada a forma prescrita em lei para a sua celebração, conforme o disposto nos art. 104, III, e 166, IV, ambos do Código Civil. 4. Evidente vulnerabilidade da autora, não alfabetizada. Contexto em que era ainda mais imprescindível a apresentação, pela instituição financeira, de documento comprobatório da
contratação
e que contivesse inequívoca anuência da devedora. Assim, caracterizada a falha na prestação de serviço com relação à exigência de valores de um ajuste não comprovado, de acordo com o art. 14 do CDC. 5. Correta a sentença que declarara a inexigibilidade da dívida mencionada na exordial, pois que alicerçada em
contrato
eivado de nulidade. 6. Na linha do que já pacificada pelo Egrégio STJ, na hipótese, há evidências de que a cobrança decorrera de um erro justificável, e não de intenção deliberada da ré, descaracterizando, portanto, o agir de má-fé, razão pela qual a repetição do indébito se dará na forma simples. 7. Indubitavelmente restara comprovada a falha na prestação de serviço, e o nexo de causalidade, bem como os prejuízos extrapatrimoniais sofridos pela autora em virtude do desconto de parcelas de empréstimo não demonstrado, não demonstrado, no valor de R$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais) nas datas de 29.09.2016 (fl. 13) e 28.10.2016 (fl. 50), restando desprovida de parte da sua parca verba alimentar (benefício previdenciário de R$ 880,00), aviltando assim sua dignidade, a ensejar a obrigação da apelante em reparar os danos morais pleiteados, nos termos dos artigos 186 e 187 c/c art. 927, todos do Código Civil, c/c art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Em relação ao quantum indenizatório, a indenização deve, ao mesmo tempo, ser suficiente para reparar o mal sofrido – quando possível -, e atuar com efeito pedagógico sobre o ofensor, mas não pode importar enriquecimento sem causa. Presentes tais parâmetros e também atentando a critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tenho como adequada a majoração da indenização fixada na origem para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que não destoa do entendimento deste Colegiado em casos similares, mantidos os consectários (juros e correção monetária, esta a contar da presente data). APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA EM PARTE, E PROVIDA A DA AUTORA.(Apelação Cível, Nº 70077643088, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 28-06-2018)

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, entendo que estes foram também equitativamente em tudo observados os critérios elencados pelo CPC, em seu art.85.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/10/2022